Tribunal: TJDFT
Processo: 0742064-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVA LOPES DE OLIVEIRA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 143284640, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública n. 0714549-79.2022.8.07.0018. Na ocasião, o Juízo julgou parcialmente procedente a impugnação do ora agravante para decotar eventual excesso na execução, além de avaliar outros pontos suscitados e determinar a adoção das medidas pertinentes. Nas razões recursais, o agravante sustenta que o direito da agravada ao cumprimento individual de sentença já estava prescrito quando do seu ajuizamento, eis que ultrapassado o prazo de 5 anos do trânsito em julgado do título executivo, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, da Súmula n. 150 do excelso Supremo Tribunal Federal – STF e do entendimento fixado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp n. 1.388.000/PR, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 877). Argumenta, também, que a agravada poderia ter promovido a execução desde agosto de 2010, quando as fichas financeiras foram disponibilizadas para a realização dos cálculos. O agravante defende, ainda, que nem haveria que se falar em aplicação do art. 9o do referido Decreto nem da Súmula n. 383 do excelso STF, que tratam da interrupção da prescrição, pois não houve discussão sobre a legitimidade do Sindicado para promover a execução coletiva. Por fim, alega que o processo de origem deve ser suspenso, diante da pendência de julgamento do Recurso Especial interposto contra a decisão que afastou a prescrição da ação coletiva, que se encontra retido. Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, com o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva individual, ou, subsidiariamente, a suspensão do feito originário até o julgamento do recurso pendente. Sem preparo, ante a isenção prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. Prefacialmente, insta destacar que a existência de questão prejudicial e a ocorrência de prescrição à pretensão executória não foram alegadas pelo agravante quando da impugnação ao cumprimento individual em exame, tampouco enfrentadas na decisão recorrida. Incabível, pois, a discussão nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se as ementas dos seguintes julgados desse eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. SINDSAÚDE. EXECUÇÃO COLETIVA. CAUSA INTERRUPTIVA. PREJUDICIAL AFASTADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9o DA LEI N.o 8.162/91. ALÍQUOTA. MODIFICAÇÕES POSTERIORES. LEI N.o 8.688/93 E MP N.o 560/94. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. EXCESSO RECONHECIDO. [...] 8. O pedido de suspensão do cumprimento de sentença - tendo em vista não ter ocorrido o trânsito em julgado da decisão que afastou a prescrição do feito executivo coletivo -, não foi analisado pelo Juízo a quo, sendo vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, pleito não analisado pela instância anterior, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. [...] (Acórdão 1399196, 07298817720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prejudicial de prescrição suscitada no apelo não foi alegada na origem, tampouco apreciada pelo Juízo a quo. 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame da prescrição somente em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1634156, 07013982920208070014, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do CPC, intime-se o agravante para manifestação, caso deseje, em 5 (cinco) dias. Ressalta-se que o silêncio da parte ou o não cumprimento do comando a contento poderá ocasionar o não conhecimento da pretensão recursal. Publique-se. Brasília, 26 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator